Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento da tese absolutória. A partir dos documentos existentes nos autos, não é possível atestar a condição de reincidente do réu, motivo pelo qual devem ser revisadas a segunda e a terceira fases da dosimetria da pena, para afastar a agravante e aplicar a minorante do tráfico privilegiado. O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas, sim, os requisitos para incidência da minorante, ficando a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração redutora adequada ao caso concreto.